Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE JANELAS. INOBSERVÂNCIA DO AFASTAMENTO DE UM METRO E MEIO DO IMÓVEL LINDEIRO. DIREITO DE EXIGIR O DESFAZIMENTO DA OBRA. PRAZO DE ANO E DIA EXTRAPOLADO. DECADÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte Autora almeja a procedência do pedido para cominar ao Réu a obrigação de desfazer as janelas construídas sem a observância do recuo mínimo em relação ao imóvel dele.

2. Uma vez não observado o prazo de ano e dia para reclamar o desfazimento da obra erigida sem a observância do necessário afastamento em relação ao imóvel lindeiro, patente que a Autora decaiu do direito de fazer tal exigência, conforme previsão do artigo 1.302 do Código Civil.

3. Apelação conhecida e não provida.